Tribunal: TJBA
Processo: 8060440-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060440-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVADO: LAURA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRÉDITOS RECÍPROCOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença de ação revisional de contrato bancário, que indeferiu o pedido de compensação entre os valores pagos a maior pela consumidora e o saldo devedor remanescente do contrato revisado.

2. A sentença da ação revisional, transitada em julgado, determinou a revisão de encargos contratuais, resultando em crédito de R$ 2.453,18 em favor da consumidora por pagamentos realizados a maior, ao passo que remanesce saldo devedor de R$ 41.393,29 em favor da instituição financeira, decorrente do inadimplemento de 29 das 60 parcelas contratadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a compensação entre o crédito da consumidora, decorrente de valores pagos a maior segundo os critérios da revisão judicial, e o saldo devedor remanescente d
a sua própria dívida, que continuou a existir mesmo após a revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação revisional possui natureza dúplice, sendo desnecessária a apresentação de reconvenção ou pedido declaratório pela instituição financeira para perseguir eventual saldo devedor remanescente após a revisão judicial, uma vez que a gênese da relação obrigacional permanece sendo o próprio contrato objeto da revisão.

5. A sentença que julga o mérito de ação revisional de contrato constitui título executivo em favor de ambas as partes, porquanto apenas altera parâmetros de relação contratual bilateral preexistente, sem extinguir as obrigações recíprocas dela decorrentes.

6. Verificada a existência de créditos recíprocos entre as partes oriundos da mesma relação contratual, a compensação não apenas é juridicamente possível, mas decorrência lógica do instituto previsto no art. 368 do Código Civil, segundo o qual as obrigações se extinguem até onde se compensarem quando duas pessoas forem simultaneamente credora e devedora uma da outra.

7. O prosseguimento da execução sem a devida compensação implicaria enriquecimento sem causa e transformaria a ação revisional em instrumento liberatório das obrigações contratuais do mutuário, desvirtuando sua finalidade de reequilíbrio da relação negocial.

V. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a compensação entre o crédito da consumidora e o saldo devedor remanescente d
a sua própria dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060440-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como agravada
LAURA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.